Tribunal: TJES
Processo: 5000191-25.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-25.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado e revogando a tutela de urgência anteriormente deferida para cessação dos descontos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela autora, com a devida anuência; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados a título de fatura mínima; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi atendido, pois não há nos autos elementos que desconstituam a validade da contratação.

4. O banco recorrido juntou contrato assinado pela autora, comprovantes de depósito e gravação telefônica com manifestação de vontade inequívoca, os quais atestam a regularidade da contratação e a ciência da demandante quanto aos termos acordados.

5. O depoimento pessoal da autora em audiência reforça o conhecimento da operação financeira, sendo insuficiente sua posterior alegação de desconhecimento para invalidar o negócio jurídico.

6. A alegação de cláusulas abusivas ou desvantagem excessiva não encontra respaldo, pois os termos contratuais estão em conformidade com práticas legais e usuais do mercado bancário, incluindo a previsão de desconto da fatura mínima diretamente no benefício previdenciário.

7. A restituição em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica no caso, dada a existência de contratação válida e ausência de conduta dolosa.

8. O suposto dano moral não restou caracterizado, por inexistirem elementos que evidenciem ofensa à honra, imagem ou qualquer outro direito da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de contrato assinado, comprovante de depósito e gravação de anuência expressa é suficiente para demonstrar a validade do cartão de crédito consignado.
2. A restituição em dobro dos valores descontados exige a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há contratação válida.

3. A mera alegação de desconhecimento ou insatisfação com o contrato bancário não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, 31 e 51; CC, arts. 139, I, e 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame de sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, revogando a decisão liminar de Id n. 13314779, que havia determinado que o Banco Requerido suspendesse a cobrança do cartão consignado objeto da lide.

Em suas razões recursais,
GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA
aduz, em suma: em síntese:
(i)
a inexistência de anuência válida para a contratação do cartão de crédito consignado, pois nunca autorizou descontos relacionados a esse tipo de produto financeiro;
(ii)
a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira, que teria induzido a parte autora ao erro, mediante má prestação de informações, configurando vício de consentimento, conforme arts. 139, I, e 171, II do Código Civil;
(iii)
a desproporcionalidade do contrato e a sua natureza de contrato de adesão, com cláusulas pré-formuladas e ausência de transparência, em ofensa aos artigos 31 e 51 do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
o comprometimento da renda da aposentada, por meio de descontos indefinidos, sem contraprestação informada, o que violaria a boa-fé objetiva e ensejaria aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para o fim de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando o recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BMG S.A.
no Id n. 13314820, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame de sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, revogando a decisão liminar de Id n. 13314779, que havia determinado que o Banco Requerido suspendesse a cobrança do cartão consignado objeto da lide.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A parte autora, ora agravada, narrou, em sua exordial, que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e
“ao consultar seu histórico de crédito verificou um desconto mensal referente cartão de crédito consignado, mesmo nunca tendo feito qualquer negócio jurídico"
que autorizasse tais descontos efetuados pela instituição bancária, ora requerida. Além disso, alegou que
“o desconto de cartão iniciou de 03/2008 e até presente data permanece os descontos no benefício da autora” e que “o desconto vem sendo efetuado na quantia de R$ 99,15 (noventa e nove reais e quinze centavos), de forma sorrateira, unilateral e arbitraria”
.

Diante de tais argumentos, pugnou pela declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais. Requereu, ainda, tutela de urgência para cessação imediata dos descontos, a qual foi deferida em decisão antecipatória.

Por meio de decisão lançada no Id n. 13314779, o MM. Juiz de Direito deferiu a tutela provisória de urgência.

Em face da decisão de Id n. 13314779, o Banco Requerido, ora Apelado, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (n. 5004189-97.2024.8.08.0000), que foi negado por este Órgão Colegiado, à unanimidade de votos.

Citado, o BANCO BMG S.A. apresentou contestação (ID 41300168), na qual sustentou, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, firmada mediante adesão expressa da autora, com a devida autorização de desconto em folha e consentimento informado. Juntou aos autos documentos comprobatórios, dentre os quais se destacam: (i) o contrato assinado pela autora (ID 41300170); (ii) comprovantes de depósitos realizados em seu favor (ID 41300169); e (iii) gravação de ligação telefônica onde a demandante teria anuído expressamente à realização de saque complementar, indicando ciência quanto à modalidade de crédito contratada.

Houve réplica da autora (ID 43644347), em que reiterou a inexistência de contratação válida, impugnando os documentos apresentados e reafirmando sua tese de vício de consentimento, invocando, inclusive, o argumento da hipervulnerabilidade do consumidor idoso frente a contratos bancários de adesão e o reconhecimento da prática conhecida como "empréstimo disfarçado de cartão de crédito consignado".

O processo seguiu com decisão de saneamento (ID 44161750), sendo oportunizada a especificação de provas. A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a parte ré requereu a oitiva da demandante. Realizou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi colhido o depoimento pessoal da autora (ID 54640475). As alegações finais foram apresentadas por ambas as partes, por meio dos documentos de ID 55359973 e 55976252.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, reconhecendo a validade do contrato celebrado e a inexistência de vício de consentimento ou qualquer irregularidade que maculasse a relação jurídica. Entendeu-se que os elementos probatórios trazidos aos autos pelo réu - notadamente a assinatura da autora no contrato, os comprovantes de depósitos e a gravação da anuência ao saque - eram suficientes para afastar a tese de contratação viciada. Concluiu-se, ainda, que a utilização do cartão, ainda que apenas para saques, evidenciava o pleno conhecimento da autora quanto ao produto financeiro contratado.

Irresignada,
GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA
aduz, em suma: em síntese:
(i)
a inexistência de anuência válida para a contratação do cartão de crédito consignado, pois nunca autorizou descontos relacionados a esse tipo de produto financeiro;
(ii)
a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira, que teria induzido a parte autora ao erro, mediante má prestação de informações, configurando vício de consentimento, conforme arts. 139, I, e 171, II do Código Civil;
(iii)
a desproporcionalidade do contrato e a sua natureza de contrato de adesão, com cláusulas pré-formuladas e ausência de transparência, em ofensa aos artigos 31 e 51 do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
o comprometimento da renda da aposentada, por meio de descontos indefinidos, sem contraprestação informada, o que violaria a boa-fé objetiva e ensejaria aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Com isso, pugna pela reforma integral da sentença para o fim de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando o recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BMG S.A.
no Id n. 13314820, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado circunscreve-se à análise da alegada invalidade do contrato de cartão de crédito consignado, supostamente celebrado sem a anuência consciente da recorrente, sob a alegação de vício de consentimento, cumulado com pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A autora recorre da sentença que julgou improcedente o pleito, requerendo a reforma integral da decisão para ver acolhidas suas pretensões iniciais.

No entanto, concluo que razão não assiste à recorrente.

A insurgência da autora lastreia-se na negativa de contratação de cartão de crédito consignado com o banco recorrido, sustentando que jamais teria consentido com descontos dessa natureza em seu benefício previdenciário. Afirma, ainda, que teria sido vítima de prática abusiva, consistindo na denominada “venda casada” de produtos financeiros, o que macularia a higidez do negócio jurídico. Contudo, tais alegações não encontram suporte no conjunto probatório dos autos.

É sabido que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso dos autos, não houve produção de qualquer elemento probatório robusto que infirmasse a validade do contrato apresentado pela instituição financeira, tampouco demonstração de erro substancial, dolo, coação ou qualquer outra hipótese de vício de vontade.

O banco recorrido acostou aos autos cópia do instrumento contratual (Id n. 13314794), assinado de próprio punho pela autora, no qual se verifica, de maneira clara e ostensiva, tratar-se de contratação de cartão de crédito com margem consignável.

A autenticidade do documento/assinatura não foi objeto de impugnação específica pela parte recorrente.
Nada obstante, consta nos autos registro de depósito dos valores correspondentes à linha de crédito em favor da autora, bem como gravação telefônica (link disponibilizado em sede de contestação - Id n. 13314792, p. 03) na qual a mesma anui expressamente à realização de saque por meio do referido cartão, elementos esses que, por si sós, são hábeis a demonstrar não apenas a existência do contrato, mas também a sua execução com conhecimento e participação ativa da contratante.

Friso ainda que, durante audiência de instrução, restou evidente que a autora tinha conhecimento da contratação realizada, ainda que venha alegar, posteriormente, não se recordar de seus termos. Tal alegação não se sobrepõe à evidência documental nem tampouco à sua conduta pretérita, que se mostrou consentânea com a utilização da linha de crédito posta à disposição.

No que toca à alegação de que se trataria de contrato abusivo ou de cláusulas que configurariam desvantagem excessiva ao consumidor, não se vislumbra, nos autos, qualquer demonstração de que o negócio jurídico tenha extrapolado os limites da legalidade ou da boa-fé objetiva. Ao contrário, os termos da contratação se apresentam dentro da normalidade das relações bancárias, sobretudo no que diz respeito à consignação em folha do valor mínimo da fatura - mecanismo previsto legalmente como forma de pagamento para essa modalidade específica de crédito.

Com relação ao pedido de repetição do indébito em dobro, cumpre destacar que, para que se configure a devolução em dobro de quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a presença de má-fé por parte do fornecedor do serviço. Tal requisito não se encontra presente no caso sob exame.

O banco apresentou documentação que demonstra a contratação, o repasse dos valores à autora e a correspondente cobrança dos encargos contratuais, não havendo nos autos qualquer indício de conduta dolosa que justifique a penalização em dobro, sendo incabível também a restituição simples diante da regularidade dos descontos.

Quanto aos danos morais, também não se verifica violação a direito de personalidade ou qualquer outra situação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da autora. A mera insatisfação com o produto financeiro contratado ou o desconhecimento posterior dos seus termos não se traduz, por si só, em dano moral indenizável. A caracterização de responsabilidade civil requer, além do dano e do nexo causal, a comprovação de conduta ilícita, o que, como já fundamentado, não restou evidenciado.

Portanto, diante da ausência de prova robusta que desconstitua a higidez do contrato entabulado, aliada à demonstração pelo réu da efetiva contratação e da utilização da linha de crédito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, considerando o desprovimento do apelo da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar